Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713455-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA RAQUEL DA SILVA CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora, MÁRCIA RAQUEL DA SILVA CARVALHO, contra sentença (ID 14725972) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, em face da ilegitimidade passiva do réu, BANCO DO BRASIL S/A. A apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, após ter sido condenada a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Aduz que diante da sua situação financeira atual não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Declaração de hipossuficiência no ID 14725975. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC/2015, intime-se a apelante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, sob pena de indeferimento do pedido, ou a recolher, no mesmo prazo, as custas processuais devidas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 11 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora